Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos contestados nos autos, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.999,00 a título de reparação pelos danos materiais decorrentes de compras realizadas com o cartão da parte autora. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros. No mérito, alega que o “golpe do motoboy” somente foi concretizado em face da negligência da parte autora, que descumpriu as regras contratuais ao disponibilizar cartão e senha para terceiro. Assim, reforça que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, confirmando a inexistência de ato ilícito e a excludente de responsabilidade da instituição financeira.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22539163-22539166). Contrarrazões apresentadas (ID 22539171).

III. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.

IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).

V. No caso, conforme se depreende da petição inicial e da ocorrência policial ID 22538626, é possível identificar que a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Assim, foi orientada a realizar ligação para o número indicado no cartão (ID 22538620), sendo que durante o atendimento telefônico, seguiu as orientações passadas, redigiu uma carta contestando àquela operação (ID 22538621) e entregou os cartões ao motoboy que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras ora impugnadas. Assim, a situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”.

VI. Do relato dos fatos é possível identificar a verossimilhança das alegações, corroborada pela existência de diversas compras em poucos minutos, com valores significativos, em conduta atípica, mas que não foram bloqueados pelos sistemas de segurança da parte ré de forma a buscar minimizar os possíveis danos.

VII. Ainda, destaca-se que o §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

VIII. Todavia, não obstante a alegada excludente de responsabilidade com amparo na suposta culpa exclusiva do consumidor (que teria disponibilizado cartão e senha) e/ou culpa exclusiva do terceiro, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 28, ressaltando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O entendimento está em consonância com a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), uma vez que ao disponibilizar serviços para o correntista que possam acarretar riscos ao consumidor deve a instituição financeira adotar medidas de segurança para evitar fraudes, o que ausente no caso concreto, inclusive porque terceiro conseguiu ligar para o número telefônico da parte autora, com informações pessoais que lhe permitiram acreditar que estava conversando com um funcionário da instituição financeira, inclusive porque retornou a ligação para o número indicado no cartão emitido pela instituição financeira. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, deve ser mantida a sentença recorrida.

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.